Tribunal: STF
Processo: HC 69881
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DELITO COMETIDO CONTRA AGÊNCIA DO
BANCO DO BRASIL S/A - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - SÚMULA 508/STF -  PEDIDO
INDEFERIDO.
- Os delitos praticados contra bens, serviços ou
interesse de sociedade de economia mista federal, como o Banco do
Brasil S/A, não se incluem na esfera de competência penal da Justiça
 Federal (CF, art. 109, IV). Cabe, desse modo, ao Poder Judiciário
do Estado--membro, apreciar as causas penais em que figure, como
sujeito passivo da ação delituosa, qualquer sociedade de economia
mista federal. Precedentes.